Tribunal: TJPA
Processo: 0215465-32.2015.8.14.0048
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-06-16

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â TRÃFICO DE DROGAS â DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES â CREDIBILIDADE â AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS â PENA BASE NO MÃNIMO LEGAL MANTIDA â PENAS DE MULTA CORRIGIDAS DE OFÃCIO. Os depoimentos dos policiais que efetuam a prisÃ£o revestem-se de credibilidade, principalmente quando em harmonia com os demais elementos de provas constantes dos autos. Pena base deve ser mantida no mÃnimo legal. Erro material constatado na pena de multa fixada aos rÃ©us. CorreÃ§Ã£o de ofÃcio. Recurso improvido. UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 02154653220158140048
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTES: JORGE WANDERSON DA SILVA DO AMARAL, JOSIANE DE SILVA E SILVA, FABRÍCIO SANTIAGO DE AVIZ (DEFENSOR PÚBLICO: ADONAI OLIVEIRA FARIAS)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES - CREDIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL MANTIDA - PENAS DE MULTA CORRIGIDAS DE OFÍCIO. Os depoimentos dos policiais que efetuam a prisão revestem-se de credibilidade, principalmente quando em harmonia com os demais elementos de provas constantes dos autos. Pena base deve ser mantida no mínimo legal. Erro material constatado na pena de multa fixada aos réus. Correção de ofício. Recurso improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Câmara Criminal Isolada, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 07 de junho de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 02154653220158140048
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTES: JORGE WANDERSON DA SILVA DO AMARAL, JOSIANE DE SILVA E SILVA, FABRÍCIO SANTIAGO DE AVIZ (DEFENSOR PÚBLICO: ADONAI OLIVEIRA FARIAS)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por JORGE WANDERSON DA SILVA DO AMARAL, JOSIANE DE SILVA E SILVA e FABRÍCIO SANTIAGO DE AVIZ em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Salinópolis, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los nas sanções do art. 33, caput, da lei 11.343/06, fixando a pena de 6 anos de reclusão em regime semiaberto e 700 dias multa para a ré JOSIANE; 4 anos e 2 meses de reclusão em regime semiaberto e 500 dias multa para o réu FABRÍCIO; 6 anos de reclusão em regime semiaberto e 700 dias multa para o réu JORGE WANDERSON.

Narra a peça acusatória que: ¿
No dia 26 de dezembro de 2015, por volta das 16h46min, na Rua K, Campo do Maconhão, neste município, os denunciados JOSIANE DE SILVA E SILVA e JORGE WANDERSON DA SILVA DO AMARAL, de forma consciente e voluntária, traziam consigo, no interior de uma lata de Nescau, para fins de comercialização nesta cidade, 15 (quinze) pasta de base de substância entorpecente, vulgarmente conhecida como ¿cocaína¿, enquanto que os demais denunciados FABRICIO SANTIAGO DE AVIZ e DIEGO FERREIRA DA CONCENIÇÃO, também de forma consciente e voluntária, preparavam mais drogas, sendo apreendidos com estes a quantidade de 15 (quinze) pasta de base de substância entorpecente, vulgarmente conhecida como ¿cocaína¿, 01 muca de substância que se presume ser ¿cocaína¿, sacos plásticos cortados, uma tesoura, quatro facas e um aparelho celular, tudo conforme laudo de constatação provisória (fl. 36). Conforme narra o IPL, uma guarnição policial em ronda de rotina foi acionada via rádio para tender uma ocorrência de tráfico de drogas que ocorria em um mangue localizado aos fundos da casa de um indivíduo conhecido como ¿Curunai¿. Desta forma, os policiais militares dirigiram-se até o local indicado passando a cercar a área; ocasião em que, logo em seguida, avistaram os denunciados JOSIANE DE SILVA E SILVA e JORGE WANDERSON DA SILVA DO AMARAL saindo do local, momento em que, após a abordagem, foram encontradas em seu poder no interior de uma lata de Nescau 15 (quinze) pasta base de substância entorpecente. Em seguida e mais adiante, os policiais localizaram os denunciados FABRICIO SANTIAGO DE AVIZ e DIEGO FERREIRA DA CONCENIÇÃO, os quais estavam sentados e embalando drogas, sendo encontrados com estes mais 15 petecas de pasta de cocaína, uma ¿nunca¿ contendo pasta de cocaína, sacos plásticos picotados para embalo da droga, uma tesoura, quatro facas, entre outros apetrechos e produtos do tráfico. (...).¿ (sic)

Denúncia recebida em 05.02.2016, fl. 88.

O patrono da Apelante JOSIANE DA SILVA E SILVA desistiu do Apelo interposto às fls. 196-199 em virtude de não haver mais interesse em continuar como seu causídico, requerendo a notificação daquela para nomear outro defensor.

Às fls. 215-223 os réus
JOSIANE DE SILVA E SILVA, JORGE WANDERSON DA SILVA DO AMARAL e

FABRICIO SANTIAGO DE AVIZ
interpuseram recurso de Apelação patrocinados pela Defensoria Pública.

Os Apelantes JOSIANE e JORGE WANDERSON alegam que foram injustamente inseridos no cenário do crime, eis que foram presos em local diferente daquele onde Fabrício e Diego foram encontrados; que não há qualquer ligação entre os grupos detidos; que no interrogatório na polícia Diego assumiu a posse do entorpecente e Fabrício confessou que embalou as drogas em troca de algumas petecas. Negam a autoria do delito. Aduzem que não participaram e nem contribuíram para o crime de tráfico, apontando a insuficiência de provas nos autos. Pretendem, enfim, sua absolvição em obediência ao princípio in dubio pro reo.

O Apelante FABRÍCIO alega que é dependente químico e, portanto, inimputável. Aduz que é réu confesso e que busca justiça. Pretende a desclassificação do delito previsto no art. 33, § 4º, da lei 11.343/06 para o art. 28 do referido dispositivo legal. Requer ainda a fixação da pena no mínimo legal; a redução da pena em 2/3 e a fixação do regime mais benéfico para início do cumprimento da pena.

Contrarrazões aos recursos às fls. 225-237.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 13 de maio de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 02154653220158140048
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTES: JORGE WANDERSON DA SILVA DO AMARAL, JOSIANE DE SILVA E SILVA, FABRÍCIO SANTIAGO DE AVIZ (DEFENSOR PÚBLICO: ADONAI OLIVEIRA FARIAS)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por JORGE WANDERSON DA SILVA DO AMARAL, JOSIANE DE SILVA E SILVA e FABRÍCIO SANTIAGO DE AVIZ em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Salinópolis, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los nas sanções do art. 33, caput, da lei 11.343/06, fixando a pena de 6 anos de reclusão em regime semiaberto e 700 dias multa para a ré JOSIANE; 4 anos e 2 meses de reclusão em regime semiaberto e 500 dias multa para o réu FABRÍCIO; 6 anos de reclusão em regime semiaberto e 700 dias multa para o réu JORGE WANDERSON.

Narra a peça acusatória que: ¿
No dia 26 de dezembro de 2015, por volta das 16h46min, na Rua K, Campo do Maconhão, neste município, os denunciados JOSIANE DE SILVA E SILVA e JORGE WANDERSON DA SILVA DO AMARAL, de forma consciente e voluntária, traziam consigo, no interior de uma lata de Nescau, para fins de comercialização nesta cidade, 15 (quinze) pasta de base de substância entorpecente, vulgarmente conhecida como ¿cocaína¿, enquanto que os demais denunciados FABRICIO SANTIAGO DE AVIZ e DIEGO FERREIRA DA CONCENIÇÃO, também de forma consciente e voluntária, preparavam mais drogas, sendo apreendidos com estes a quantidade de 15 (quinze) pasta de base de substância entorpecente, vulgarmente conhecida como ¿cocaína¿, 01 muca de substância que se presume ser ¿cocaína¿, sacos plásticos cortados, uma tesoura, quatro facas e um aparelho celular, tudo conforme laudo de constatação provisória (fl. 36). Conforme narra o IPL, uma guarnição policial em ronda de rotina foi acionada via rádio para tender uma ocorrência de tráfico de drogas que ocorria em um mangue localizado aos fundos da casa de um indivíduo conhecido como ¿Curunai¿. Desta forma, os policiais militares dirigiram-se até o local indicado passando a cercar a área; ocasião em que, logo em seguida, avistaram os denunciados JOSIANE DE SILVA E SILVA e JORGE WANDERSON DA SILVA DO AMARAL saindo do local, momento em que, após a abordagem, foram encontradas em seu poder no interior de uma lata de Nescau 15 (quinze) pasta base de substância entorpecente. Em seguida e mais adiante, os policiais localizaram os denunciados FABRICIO SANTIAGO DE AVIZ e DIEGO FERREIRA DA CONCENIÇÃO, os quais estavam sentados e embalando drogas, sendo encontrados com estes mais 15 petecas de pasta de cocaína, uma ¿nunca¿ contendo pasta de cocaína, sacos plásticos picotados para embalo da droga, uma tesoura, quatro facas, entre outros apetrechos e produtos do tráfico. (...).¿ (sic)

Os Apelantes JOSIANE e JORGE WANDERSON alegam que foram injustamente inseridos no cenário do crime, eis que foram presos em local diferente daquele onde Fabrício e Diego foram encontrados; que não há qualquer ligação entre os grupos detidos; que no interrogatório na polícia Diego assumiu a posse do entorpecente e Fabrício confessou que embalou as drogas em troca de algumas petecas. Negam a autoria do delito. Aduzem que não participaram e nem contribuíram para o crime de tráfico, apontando a insuficiência de provas nos autos. Pretendem, enfim, sua absolvição em obediência ao princípio
in dubio pro reo.

O Apelante FABRÍCIO alega que é dependente químico e, portanto, inimputável. Aduz que é réu confesso e que busca justiça. Pretende a desclassificação do delito previsto no art. 33, § 4º, da lei 11.343/06 para o art. 28 do referido dispositivo legal. Requer ainda a fixação da pena no mínimo legal; a redução da pena em 2/3 e a fixação do regime mais benéfico para início do cumprimento da pena.

A materialidade do delito restou comprovada às fls. 08, 41 e 80, cujo laudo pericial concluiu que o material analisado se tratava da substância química benzoilmetilecgonina, princípio ativo da cocaína.

A autoria, por sua vez, se comprova diante dos depoimentos das testemunhas, policiais militares que realizaram o flagrante e da confissão em juízo do réu Fabrício. Vejamos.

A testemunha PM ORNILDO RDRIGUES DA SILVA afirmou em juízo, fl. 136 - mídia, que: ¿(...) no local se deparou com o casal Wanderson e Josiane que vinham saindo do mangue; que os abordou e fez a revista pessoal; que encontrou com Wanderson um pote de Nescau e resolveu abrir, encontrando uma quantidade de pasta base de cocaína; que o soldado Braga se dirigiu mais para frente até um caminho para dentro do mangue e encontrou os outros acusados sentados embalando droga; que além da droga já embalada, encontraram sacos, tesoura e mais uma porção de droga; (...).¿

A testemunha PM WELLINGTON DA SILVA BRAGA - mídia à fl. 136, declarou que: ¿No dia do fato estavam em ronda e receberam uma denúncia que estava havendo tráfico de drogas em uma residência do ¿CURUNAI¿; que se dirigiram ao local e entraram pela lateral da casa pois é área de mangue e toda aberta; que chegando nos fundos encontraram JOSIANE e seu marido JORGE; que os abordou e estavam com uma lata de Nescau contendo 15 petecas de pasta base de cocaína; que se deslocou para a área do mangue onde tinha um caminho e quando chegou no fundo se deparou com dois rapazes que estavam `dolando¿ droga; que tinha uma porção inteira e mais uns 15 papelotes que já estavam prontos; que deu voz de prisão; que foram aprendidos faca, tesoura e outros objetos; que os conduziram para a delegacia junto com a droga e os outros objetos.¿

O réu FABRÍCIO SANTIAGO DE AVIZ afirmou em juízo: ¿(...) que Diego o chamou para fumar; que quando chegaram no mangal a polícia chegou também, atirando; que Diego correu; que alguns tiros lhe acertaram; (...) que tinha apenas a droga que eles estavam consumindo; que foi a primeira vez que foi preso; que não sabe se os outros são envolvidos com tráfico; que eles estavam `dolando¿ a droga para fumar; (...).¿

O réu JORGE WANDERSON declarou em juízo que: ¿(...) prenderam-no e ele não teve reação; que encontraram uma lata com droga; que não sabe se Diego e Fabrício estavam `dolando¿; que a droga era de Diego; que Fabrício e Diego estavam com a droga no mato; que a droga que foi encontrada na lata de Nescau era de Diego; (...).¿

A ré JOSIANE afirmou que: ¿(...) o primeiro a ser preso foi JORGE; que o último a ser preso atrás do matagal foi Diego; que Fabrício foi preso dentro do matagal; (...) que não sabe dizer qual era a quantidade da droga e que nada tem a ver com a droga; (...).¿

Os depoimentos harmônicos dos policiais militares que realizaram o flagrante comprovam que os réus foram encontrados portando a droga e em situação que demonstra que estavam preparando a substância entorpecente para a venda, eis que no local também foram encontrados objetos como tesoura, facas, sacos plásticos e linha. Ademais, algumas petecas já estavam prontas para serem comercializadas, armazenadas dentro de uma lata de Nescau. Ressalto que os depoimentos de policiais no desempenho da função pública, são dotados de credibilidade e confiabilidade, sendo, portanto, idôneos para embasar um decreto condenatório, ainda mais, quando em consonância com as demais provas colhidas.

Sendo assim, afasto a alegação de insuficiência de provas e a pretensão absolutória dos Apelantes.

Quanto à alegação de inimputabilidade do Apelante FABRÍCIO, tenho que não merece prosperar. O fato de ser dependente de substância entorpecente não conduz necessariamente à conclusão de que deve ser isento de pena, mas sim sua total incapacidade de entender o caráter ilícito de sua conduta e de determinar-se de acordo com esse sentido, o que não é o caso do ora recorrente, eis que não juntou aos autos qualquer comprovação de suas alegações. Logo, afasto ainda a pretensão de desclassificação do delito previsto no art. 33, § 4º, da lei 11.343/06 para o art. 28 do referido dispositivo legal.

Passo à análise da dosimetria da pena.
1)

DA APELANTE JOSIANE
Todas as circunstâncias do art. 59 do CP foram valoradas favoravelmente, as quais mantenho em obediência à proibição da
reformatio in pejus
. Logo, mantenho a pena base no mínimo legal, ou seja, 5 anos de reclusão e 500 dias multa.
Inexistem circunstâncias atenuantes. Mantenho a agravante da reincidência e o aumento da pena em 1 ano de reclusão e 100 dias multa, totalizando 6 anos de reclusão em regime semiaberto e 600 dias multa, como pena definitiva, em razão da ausência de causas de aumento e de diminuição.
Ressalto que houve erro material na sentença, eis que o Juízo elevou a pena em 100 dias multa, totalizando 600 dias multa e não 700 dias multa. Sendo assim, corrijo o erro havido e fixo 600 dias multa para a Apelante JOSIANE.
2)

DO APELANTE FABRÍCIO SANTIAGO
Todas as circunstâncias do art. 59 do CP foram valoradas favoravelmente, as quais mantenho em obediência à proibição da
reformatio in pejus
. Logo, mantenho a pena base no mínimo legal, ou seja, 5 anos de reclusão e 500 dias multa.
Inexistem circunstâncias agravantes. Deixo de aplicar a atenuante da confissão em virtude de a pena ter sido fixada no mínimo legal.
Ausentes causas de aumento da pena. Mantenho a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da lei 11.343/06, bem como a redução da pena em 1/6, eis que a considero suficiente e adequada para a reprimenda, diante da quantidade e natureza da substância apreendida com os réus. Sendo assim, mantenho a pena definitiva em 4 anos e 2 meses de reclusão em regime semiaberto e 417 dias multa.
Aqui também observo erro material de cálculo na pena de multa, pois esta pena também deve sofrer a redução em 1/6, perfazendo um total de 417 dias multa, que passo a fixar como definitiva ao réu.
3)

DO APELANTE JORGE WANDERSON
Todas as circunstâncias do art. 59 do CP foram valoradas favoravelmente, as quais mantenho, em obediência à proibição da
reformatio in pejus
. Logo, mantenho a pena base no mínimo legal, ou seja, 5 anos de reclusão e 500 dias multa.
Inexistem circunstâncias atenuantes. Mantenho a agravante da reincidência e o aumento da pena em 1 ano de reclusão e 100 dias multa, totalizando 6 anos de reclusão em regime semiaberto e 600 dias multa, como pena definitiva, em razão da ausência de causas de aumento e de diminuição.
Ressalto que houve erro material na sentença, eis que o Juízo elevou a pena em 100 dias multa, totalizando 600 dias multa e não 700 dias multa. Sendo assim, corrijo o erro havido e fixo 600 dias multa para o ora Apelante.

Diante de tais considerações, afasto a pretensão dos réus quanto à redução da pena em 2/3 e a fixação do regime mais benéfico para início de seu cumprimento.

Ante o exposto, conheço do recurso, de ofício corrijo o erro material havido na sentença quanto à fixação das penas de multa e nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 07 de junho de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator